Tribunal: TJDFT
Processo: 0722898-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722898-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIMONE DE SOUZA EMBARGADO: MAYARA SOUSA MEDEIROS D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.024, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora